Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006429-04.2006.8.07.0001 EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 3 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora